Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703481-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DARLETH DE CARVALHO VICTOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. O Provimento 12 da Corregedoria, de 17/08/2017 que Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais de Primeira Instância, alterado pelo Provimento 20 da Corregedoria de 16/10/2017, no seu artigo 60, dispõe: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Sobre o tema o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). A sentença foi inicialmente disponibilizada no DJE em 26/10/2022 (ID 42301969) considerando como publicada em 27/10/2022. A Portaria Conjunta n. 53 de 23/07/2014 dispõe em seu artigo 11, §2o que: “§2o Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até às 24h do dia útil seguinte, quando: I - ocorrer indisponibilidade superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas do prazo; ou II - ocorrer indisponibilidade nos 60 (sessenta) minutos anteriores ao seu término.” Os indicadores de indisponibilidade trazidos pela parte autora indicam que, entre a data seguinte a da publicação (28/10/2022) e o termo final do prazo, não houve indisponibilidade nos termos dos incisos I e II acima expostos. Ressalta-se que não restou demonstrada a força maior impeditiva de cumprimento do ato judicial, tampouco qualquer outra causa de devolução do prazo, apenas restou demonstrada a falta de diligência do profissional durante todo o interregno após a publicação da sentença. Portanto, prevalece, para fins de interposição de recurso, a data inicial de 28/10/2022, ocasião em que a parte tomou ciência inequívoca do provimento pelo DJE, de acordo com as normas de regência, com termo final, então, em 16/11/2022. O recurso foi interposto somente em 24/11/2022 (ID 42301970), pelo que é intempestivo. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça que ora defiro em razão de a análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indicar a hipossuficiência da parte, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. (fm) Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito